Tribunal: TCU
Processo: 038.764/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13681/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.764/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Dantas (XXX.385.367-XX); Alvino Gomes Coelho (XXX.830.771-XX); Americo Coelho de Souza (XXX.893.611-XX); Antonio Carlos Tome (XXX.354.021-XX); Antonio Lourenco Dias (XXX.838.641-XX); Azarias Teodoro (XXX.760.281-XX); Cesar Ramao Meireles (XXX.431.741-XX); Cosme Rodrigues Paes (XXX.788.391-XX); Daniel Pereira (XXX.831.071-XX); Lauriano Rodrigues Rosa (XXX.904.489-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.